Tribunal: TJMT
Processo: 1043033-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043033-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA MAGALHAES DE BARROS DE BRITO - CPF: 856.593.121-87 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. LEI 2.613/2003.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIOVÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

2.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Várzea Grande.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal no 2.613/2003.
É permitido o contrato temporário dos profissionais das atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias
municipais pelo
prazo de 2 anos
,
admitindo uma prorrogação de 2 anos, totalizando a possibilidade de 4 anos de contrato temporário
(art. 2o, inciso IV, alínea “d”, e 4o
, i
nciso III)
.

No presente caso, o contrato temporário como técnico de desenvolvimento educacional, que vigorou inicialmente de fevereiro de 2019 a dezembro de 2020 e, posteriormente, de agosto de 2021 a dezembro de 2024, já considerando uma prorrogação, respeitou a hipótese e o prazo legal. Importa mencionar que após o contrato findado em dezembro de 2020, houve uma interrupção de 8 meses, afastando a unicidade contratual com o período iniciado em agosto de 2021.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1043033-97.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
LAURA CRISTINA MAGALHAES DE BARROS DE BRITO

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LAURA CRISTINA MAGALHAES DE BARROS DE BRITO

ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Noticiou
que: a)
foi

contratada

temporariamente para exercer a função de técnica de desenvolvimento

infantil
entre 2018 e 2024; b) a
contratação

temporária

foi

desvirtuada

devido

ao

longo

período
e
sucessivas

renovações

sem

prévia

submissão
a concurso
público
; c) o
ente

público

não

realizou

os

pagamentos

referentes

ao
FGTS e
férias
.
Requereu
: a) a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários

firmados
; b) o
pagamento

atualizado
do FGTS no valor de R$ 5.122,94; c) o
pagamento
de
férias

vencidas

acrescidas
de 1/3
constitucional
no valor de R$ 6.103,17.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"
Vistos etc.,Desnecessidade de relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei
no
9099/95.FundamentaçãoNão havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.Quanto ao mérito, a resolução da demanda consiste em saber se ocorreu renovação sucessiva do contrato temporário e, por conseguinte ao recolhimento do FGTS e pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional em decorrência do vínculo precário com a requerida.A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, reza que “a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”, acrescentando em seu § 2o que
o
não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.As contratações temporárias, conforme previsto na CF, servem para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando os servidores contratados sujeitos ao regime jurídico-administrativo, e não a consolidação das leis do trabalho-CLT. Diante disso, tratando-se de contrato irregular firmado com
a
administração pública, o art. 37, § 2o, da CF, preceitua que
o
contrato é nulo.Por outro lado, a nulidade do contrato de trabalho não afasta por completo os direitos do trabalhador, fazendo jus o contratado à percepção do salário, décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, férias, acrescidas de um terço constitucional e recolhimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, apreciando o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.Nesse sentido também é a posição da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de
excepcional
interesse público. 2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de
excepcional
interesse público. 3. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000456-32.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, DJE 26/08/2021).Dito isso, e em análise dos autos, resta incontroverso que a parte autora laborou para a parte requerida, todavia não de forma sucessiva respeitado o intervalo entre cada contrato (Id 178289123) e com matriculas distintas, o que não é suficiente para descaracterizar o lapso temporal do contrato temporário.Nesse contexto, entendo que a parte autora, não logrou êxito em demonstrar fatos constitutivos do seu direito.Por outro lado, em relação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional entendo que a parte autora faz jus ao recebimento em decorrência de expressa previsão legal no art. 10 da Lei 2.613/2003, vejamos:Art. 10 Os contratados nos termos desta Lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo terceiro, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.DispositivoAnte o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência dos pedidos para:1. CONDENAR o requerido ao pagamento de 30 dias de férias acrescidas de 1/3 constitucional, correpondente ao período de efetivo exercício e deduzidas as parcelas já liquidadas, que deverá ser calculado sobre o salário percebido à época, mês a mês, respeitada a prescrição datada em 10/12/2019.Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021).Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.Por ocasião da fase de cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei
no
12.153/09.Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.À consideração ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação, conforme o artigo 40, da Lei n. 9.099/95.Várzea Grande/MT.José Eduardo Rezende de OliveiraJuiz LeigoVistos etc.,HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
no
270/2007.Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea Grande, data registrada no sistema.(assinado digitalmente)Hugo José Freitas da SilvaJuiz de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
houve

desvirtuamento
material da
contratação
, com
sucessivas

renovações
entre 2019 e 2023 para o
exercício
da
mesma

função

pública
; b) a
continuidade

substancial
do
vínculo

na

mesma

função
e
setor

evidencia
a burla
ao
concurso
público
; c)
o
art. 19-A da Lei 8.036/90
prevê
o
direito

ao
FGTS
mesmo

em

contratos

nulos
; d) o STF, no Tema 916, e o TJMT
reconhecem
o
direito

ao
FGTS
em

casos
de
contratos

temporários

desvirtuados
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer
o
direito

ao

recebimento
do FGTS
referente

ao

período
de 10/12/2019 a 31/12/2023; b)
condenar
o
recorrido

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 5.122,94,
devidamente

atualizada
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025